Tribunal: TJBA
Processo: 8005477-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005477-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GERUZA GALVAO DA SILVA

Advogado(s)
:
FRANCIELE FERREIRA MIRANDA, ALEX BONFIM SANTOS MIRANDA, MATEUS LUCAS SANTANA DOS SANTOS

AGRAVADO: SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA OMISSA DA PARTE EXECUTADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GERUZA GALVÃO DA SILVA contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu o pedido de incidência de multa cominatória (astreintes) em cumprimento provisório de sentença, sob a alegação de descumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de saúde SAÚDE CASSEB ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de incidência de multa cominatória diante de suposto descumprimento de decisão liminar que condicionava o custeio de procedimento médico a dois cenários: (i) em rede credenciada, se existente; ou (ii) mediante profissional e local indicados pela exequente, na ausência de rede credenciada.

III. Razões de decidir

A decisão judicial impôs obrigação condicional, exigindo que a autora indicasse local e profissional para custeio fora da rede credenciada, o que não foi comprovadamente feito.

A ausência de comprovação da comunicação à operadora sobre a escolha de profissional e local afasta a configuração de descumprimento injustificado da ordem judicial.
A aplicação das astreintes pressupõe inadimplemento voluntário e injustificado, o que não restou configurado no caso.

O comportamento processual da exequente, que não demonstrou diligência para viabilizar o cumprimento da ordem, impede a incidência da penalidade, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A incidência de multa cominatória exige o descumprimento voluntário e injustificado da ordem judicial. 2. A ausência de diligência da parte exequente para permitir o cumprimento da obrigação impede a aplicação das astreintes. 3. A boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório impedem que a parte se beneficie de sua própria omissão."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 5º, 6º, 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Recurso Inominado 0000912-78.2017.8.05.0230; TJPE, AI 2929597; TJSP, AI 2141648-31.2023.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8005477-76.2025.8.05.0000
, figurando como Agravante
GERUZA GALVAO DA SILVA

e agravado
SAUDE CASSEB ASSISTENCIA MEDICA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA